Tribunal: STF
Processo: SS 1917
Classe: SS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
RECURSO - INADEQUAÇÃO - SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA
EM MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO. De acordo com a Lei nº
4.348, de 26 de junho de 1964, somente a decisão que implique a
suspensão de liminar ou de sentença formalizadas em mandado de
segurança é passível de impugnação mediante agravo, mostrando-se
incabível tal recurso no caso de indeferimento - Verbete nº 506 da
súmula do Supremo Tribunal Federal. A Medida Provisória nº 2.180, no
que alterou a Lei nº 8.437/92, não se fez abrangente.